Tribunal: TJSP
Processo: 0002731-56.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de Infração Disciplinar de Natureza Grave – Anotação da falta grave, com declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e determinação de reinício dos lapsos para benesses executórias – PRELIMINAR: Ofensa ao princípio do contraditório – Ausência de abertura de vista, à d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, após manifestação do representante

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de Infração Disciplinar de Natureza Grave – Anotação da falta grave, com declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e determinação de reinício dos lapsos para benesses executórias – PRELIMINAR: Ofensa ao princípio do contraditório – Ausência de abertura de vista, à d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, após manifestação do representante ministerial e transcurso de prazo in albis da Defesa constituída – Ocorrência – Falta disciplinar anotada em desfavor do paciente sem a apresentação de qualquer arrazoado pela Defesa – Registro, na r. decisão, que a defesa realizou requerimentos – Circunstância que não condiz com a realidade dos autos de execução – Não observância das diretrizes previstas no artigo 61, inciso VIII, artigo 81-B, inciso I, alínea "e", e artigo 126, §8o, todos da Lei de Execução Penal – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM ANULAÇÃO DO DECISUM COPIADO ÀS FLS. 104/106, COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ABERTURA DE VISTA À D. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E COROLÁRIA REANÁLISE DA SINDICÂNCIA.